Tribunal: TJDFT
Processo: 0006983-68.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS EM CARGOS DE MESMA DENOMINAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE DETERMINA A OPÇÃO POR UMA DELAS. VALIDADE. PRAZO DE CINCO ANOS PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA A CONTAR DA CHEGADA DO PROCESSO À RESPECTIVA CORTE DE CONTAS. SEGURANÇA DENEGADA.
A concessão de aposentadoria constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. O direito à aposentadoria somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após o Tribunal de Contas analisar o benefício, verificando a legalidade e a regularidade da concessão, o que, no caso, encontrou óbice no fato de o impetrante não poder aposentar-se duas vezes em cargos de mesma denominação.
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, e não do momento da percepção do primeiro pagamento. Precedente STF. Plenário. RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020 (repercussão geral – Tema 445) (Info 967).
Segurança denegada.